Tribunal: TJPA
Processo: 0819530-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819530-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADO: FRANCIDEIZE TAVARES COSTA

PROCURADOR: GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRÍVEL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. APLICAÇÃO DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a decisão de 1º grau não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A parte agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada, além de alegar a prerrogativa de prazo em dobro para a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento poderia ser interposto para combater decisão que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, à luz da teoria da taxatividade mitigada e da prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo inaplicável a teoria da taxatividade mitigada na hipótese dos autos, onde não se verifica urgência que justifique a admissibilidade do agravo de instrumento.

4. A prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública (arts. 183 e 219 do CPC) não altera a impossibilidade de recorrer contra decisão interlocutória não contemplada no art. 1.015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo inaplicável a teoria da taxatividade mitigada na ausência de urgência que inviabilize a análise da questão em apelação.”

"Dispositivos relevantes citados": CPC, arts. 1.015, 183, 219.
"Jurisprudência relevante citada": STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17529155) de minha relatoria, na qual não conheci do recurso porque manifestamente inadmissível, nos autos da Mandado de Segurança (Proc. nº. 0800211- 33.2021.8.14.0056), intentada em face de
FRANCIDEIZE TAVARES COSTA
, ora agravada.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, o cabimento do agravo de instrumento para atacar a decisão de 1º grau, com fundamento no rol do art. 1.015 do CPC e na teoria da taxatividade mitigada.

Pontua a respeito do prazo em dobro concedido à Fazenda Pública e sobre o litisconsórcio passivo necessário.

Aduz sobre a prerrogativa de prazo em dobro concedida à Fazenda Pública Municipal para recorrer (art. 183, combinado com o art. 219 do CPC).

Ao final, requer que o recurso seja conhecido, e no mérito, seja reconsiderada/retratada a decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18491487).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem destacado na decisão agravada, o agravo de instrumento não merece ser conhecido, uma vez que não há previsão legal de cabimento.

Isso porque o artigo 1.015, do vigente Código de Processo Civil, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tem rol taxativo, arrolando quais decisões podem ser atacadas, não prevendo, no entanto, entre elas, a decisão agravada, que na oportunidade, ora reproduzo:

“Visto. Nada a deliberar visto que tal situação deveria ser sanada na instância superior. Se o Tribunal de Justiça certificou o trânsito em julgado, não há o que esse magistrado deliberar sob pena de supressão de instância e ausência de competência material. Assim, certificado o trânsito, arquive-se. SSBV, 04/12/2023.

LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de direito”

Com efeito, respeitados os entendimentos diversos, comungo da posição que vem se formando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento.

A esse respeito, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“O dispositivo em comento prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 2015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação” (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078, nota 3. ao art. 1.015).

Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio CPC afirma não ser o momento oportuno para tanto.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento em hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão combatida, pois a situação em comento não se enquadra no artigo 1.015 do CPC.

O certo é que, deveria o agravante ter peticionado nos autos do recurso de apelação, requerendo a devolução do prazo para interposição de recurso, quando o feito se encontrava no Tribunal ad quem, não tendo competência o juízo a quo para devolver prazo recursal. Contudo, com os autos já devolvidos a origem,
somente caberia, nesse momento, o manejo da ação rescisória para o fim de desconstituir o trânsito em julgado certificado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/10/2024